Tribunal: TJSP
Processo: 2116778-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2116778-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NASA LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA. e JOAO AGOSTINHO MANNA, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
2
Voto no 19671
Embargos de declaração no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Embargantes: Nasa Laboratório Bio Clinica Ltda. e João Agostinho Manna
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Embargos de declaração. Contratos bancários. Cédula de crédito
bancário. Execução de título extrajudicial. Acórdão que negou
provimento ao recurso dos executados e manteve a decisão que
desacolheu pedido de declaração de nulidade da citação do
coexecutado.
Inconformismo
de
caráter
infringente.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nasa Laboratório Bio
Clinica Ltda. e João Agostinho Manna contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos executados e manteve a decisão
que desacolheu pedido de declaração de nulidade da citação do coexecutado (fls. 382/387).
Sustentam os embargantes que o acórdão é contraditório, pois considerou
o coexecutado Eduardo Manna Filho citado, haja vista a juntada de procuração em nome da
empresa Nasa, às fls. 112/113 dos autos, que já fora citada como pessoa jurídica e que apresentou
embargos em seu nome. Discorrem sobre a citação, ato formal, que não admite presunção; que a
empresa executada Nasa fora citada em seu endereço, não podendo prevalecer a ciência
inequívoca da demanda. Destacam que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa
jurídica da empresa executado para o fim de outorga de instrumento de mandato, motivo pelo qual,
dizem, não foram esgotados todos os meios para citação do coexecutado Eduardo, não podendo
prevalecer a decisão que deu o coexecutado por citado. Sustentam que o acórdão que consignou
que eles não podem pleitear direito alheio não pode prosperar, posto que o coexecutado João
citado foi quem assinou a procuração juntada aos autos. Requerem a reforma do acórdão tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
3
vista a evidente nulidade e falta de citação do coexecutado, pessoa distinta, que não pode ser
confundida com a pessoa jurídica, inclusive com o agravante João. Requerem ao acolhimento dos
embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada, haja vista a falta de citação do
coexecutado (fls. 01/06).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão dos embargantes é de caráter infringente.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 383):
“Agravo de instrumento. Contratos bancários. Cédula de crédito
bancário. Execução de título extrajudicial. Citação. Agravantes que
pretendem declaração de nulidade da citação do coexecutado.
Impossibilidade. Partes que não podem arguir em nome próprio direito
alheio. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
O v. acórdão foi expresso quanto aos motivos pelos quais negou
provimento ao recurso dos ora embargantes e manteve a decisão que não acolheu o pedido de
declaração de nulidade da citação do coexecutado, uma vez que as partes não podem arguir em
nome próprio direito alheio. Outrossim, cabe à parte prejudicada a arguição de nulidade.
Assim restou consignado no v. acórdão:
“Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial ajuizada
por Itaú Unibanco S.A. contra Nasa Laboratório Bio Clínico Ltda. (em
recuperação judicial
proc. 1026155-53.2019.8.26.0100), João
Agostinho Manna e Eduardo Manna Filho, fundada em Cédula de
Crédito Bancário Empréstimo com Devedor Solidário (Hot Money

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
4
DS), firmada em 11/02/2019, com vencimento para 13/03/2019 e não
paga, pleiteando o valor atualizado de R$156.850,48 (fls. 01/03 dos
autos originários).
Inicialmente, a oposição ao julgamento virtual, manifestada a fls. 373 e
375, deve ser desconsiderada. Em primeiro lugar, porque o julgamento
do recurso não comporta sustentação oral (art. 937 e incisos do CPC).
Em segundo lugar, porque a realização das sessões de julgamento
presenciais está suspensa por ato administrativo deste E. Tribunal, em
decorrência de pandemia (Covid 19). Há que se ressaltar, também, que o
julgamento virtual não trará nenhum prejuízo às partes e que aguardar
a realização de sessão de julgamento presencial, nessa hipótese,
contraria o princípio da razoável duração do processo.
A propósito, esta C. Câmara decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL Indeferimento em razão
dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença
dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento
virtual mantido. 2. JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da
assistência judiciária gratuita aos embargantes
Indeferimento -
Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de
necessidade - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057285-19.2020.8.26.0000; Relator:
SERGIO GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data
de Registro: 29/04/2020)
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas
considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
5
Os agravantes pleiteiam a nulidade da citação do coexecutado Eduardo
Manna Filho.
A decisão agravada deu por citado o coexecutado Eduardo Manna
Filho, “uma vez que compareceu aos autos como representante legal da
empresa executada Nasa Laboratório Bioclinico Ltda nos termos do
contrato social juntado as fls. 114/124 e, assim, outorgante da
procuração juntada as fls. 112/113. Dessa forma, inegável o
conhecimento sobre a existência desta ação, inclusive porque a
procuração indica que os poderes outorgados são para representação
da pessoa jurídica neste processo.” (fls. 228/230 fls. 183/185 dos autos
originários).
O artigo 18 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico”
Portanto, não podem os agravantes, codevedores, pleitear, em nome
próprio, a defesa de terceiro. Eventual nulidade deve ser suscitada pela
própria parte atingida pelo ato.
Nesse sentido já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito
suspensivo. Somente nas hipóteses excepcionais do § 1o do Art. 919 do
NCPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nulidade da citação.
Direito alheio que não pode ser discutido em nome próprio. Prescrição
intercorrente e excesso de execução: matérias não apreciadas no
primeiro grau. Impossibilidade de julgamento destas questões, sob pena
de supressão de instância. Mantida a r. decisão agravada. Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2151284-60.2019.8.26.0000;
Relator: DÉCIO RODRIGUES; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
6
“Execução de título extrajudicial. Penhora deferida. Impugnação à
penhora apresentada por codevedora alegando nulidade de citação dos
demais executados. Impossibilidade. Parte que não pode arguir em nome
próprio direito alheio. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129568-74.2019.8.26.0000;
Relator:
VIRGILIO
DE
OLIVEIRA
JUNIOR; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019)
Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (fls.
384/387)
Desta feita, ante a impossibilidade de defesa de direito alheio em nome
próprio, outra não poderia ter sido a decisão do acórdão, rejeitando o pleito dos ora embargantes.
Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir matéria já decidida,
porém, os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
E o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e
às teses sustentadas pelos embargantes, não quer dizer que haja omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018).
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116778-24.2020.8.26.0000/50000 cst
8
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)